Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002313-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
NELIO ADEMAR SCHERNER
AGRAVADO(S):
MOGLY ADAS COSTA, JARBAS LINDOMAR ROSA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NELIO ADEMAR SCHERNER, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, nos autos de Embargos à Execução no 1009311-94.2020.8.11.0040 opostos em face de MOGLY ADAS COSTA e JARBAS LINDOMAR ROSA, que negou o pretendido efeito suspensivo.
Em suas razões recursais, o agravante alega que “os Agravados, advogando em causa própria, ajuizaram ação de execução de título extrajudicial contra o Agravante, alegando serem credores de 4.000 sacas de soja em decorrência de contrato de confissão de dívida, firmado entre as partes em 26 de Agosto de 2019. Pugnaram, ainda, pela cobrança de multa de 40% sobre o valor total do contrato em razão do suposto inadimplemento por parte do Agravante” (sic).
Aduz que “por sua vez, opôs Embargos à Execução, alegando: a) exceção de contrato não cumprido, uma vez que o contrato de confissão de dívida deriva de contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, cujo serviço não foi prestado pelos Agravados; e b) excesso da multa contratual no patamar de 40%” (Sic).
Ressalta que, não obstante o entendimento do juízo a quo, os requisitos previstos no § 1o do art. 919 do CPC, para recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo se fazem presentes no caso em tela.
Afirma que o pedido está devidamente fundamentado e a execução está lhe causando prejuízos.
Anota que “ofereceu em caução o imóvel registrado sob a Matrícula no 13.229 (Doc. 04 – ID 43639069 – p. 2/3), Livro no 2-CK, Fls. 186, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães, com área de 250 hectares, avaliado em R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais), conforme avaliação constante dos autos” (sic).
Com base no exposto e nos permissivos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os embargos à execução.
Preparo recolhido (Id. 76688962).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante busca inicialmente a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, entendendo preenchidos os requisitos elencados no § 1o do art. 919 do CPC.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) Malgrado os embargantes ofereçam um imóvel como garantia da execução, não vislumbro preenchidos os requisitos da tutela de urgência, visto que as matérias aventadas parte embargante se confunde com o mérito da ação.
A propósito:
"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PROCESSO EXECUTIVO NEGADO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Conforme as exigências contidas no § 1o, do artigo 919 do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, dependerá da demonstração concomitante dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente. II -À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela judicial pretendida, também nessa instância recursal impõe-se o indeferimento do pedido do requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base" (AI 108323/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016) - destaquei.
Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos. (...)” (Id. 75980967 – fls. 90/92).
Pois bem. O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Isso porque, de acordo com o Código de Processo Civil (art. 919, §1o), o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, à primeira vista, no caso dos autos, estes não se encontram preenchidos.
Vejamos:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (destaquei).
Em que pese o recorrente fazer menção à garantia do juízo, como meio de concessão do efeito suspensivo, discorrendo sobre o oferecimento de caução do imóvel registrado sob a Matrícula no 13.229, Livro no 2-CK, Fls. 186, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães, com área de 250 hectares, esta por si só não basta para deferir a sua pretensão.
O dispositivo citado exige como requisitos, também, aqueles previstos para concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
A probabilidade do direito não se encontra demonstrada nos autos, até porque a lide trata de discussão sobre honorários advocatícios, onde o agravante alega que houve descumprimento contratual por parte dos agravados, motivo pelo qual revogou os poderes que havia lhes conferido. De modo que a matéria merece uma análise mais detalhada, própria do mérito. Inclusive com observação à resposta dos agravados e documentos porventura apresentados por eles.
Ou seja, prudente que seja oportunizado o contraditório.
Ademais, tão somente os argumentos e documentos juntados não comprovam risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se aguardar o julgamento do mérito recursal para decidir a questão aventada.
Some-se a isso que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto em lei (art. 1.020 do CPC).
Desta maneira, por ora nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora